Tribunal: TCU
Processo: 021.342/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8044/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE) em desfavor de Paula Reis Chaves Ribeiro Cincoetti e da Empresa Requinte de Cinemas Ltda. em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizada por meio de termo de concessão de auxílio financeiro. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o Ofício no 335/2011/CPC/SFO/ANCINE, recebido em 24/10/2011 (peças 15 e 17), e o ato administrativo subsequente, qual seja, o Parecer 00142/2019/CCAJ/PFEANCINE/PGF/AGU, de 23/10/2019 (peça 18); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 56-59) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à ANCINE. 1. Processo TC- Processo 021.342/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Empresa Requinte de Cinemas Ltda (05.053.389/0001-57); Paula Reis Chaves Ribeiro Cincoetti (XXX.199.546-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.